Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-09.2019.8.11.0013
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000756-09.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), VERA LUCIA AFONSO BRITTO - CPF: 487.430.621-72 (EMBARGANTE), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), VALDIRENE AFONSO DO AMARAL - CPF: 535.130.881-91 (EMBARGANTE), EDSON AFONSO - CPF: 630.843.091-91 (EMBARGANTE), M L MENEGAZZO - CNPJ: 28.079.375/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 022.101.011-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - VÍCIO SANADO – PRELIMINAR ENFRENTADA E REJEITADA - MERITO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA CONFERIR EFEITO INTEGRATIVO AO JULGADO.

Havendo omissão em relação à análise da preliminar arguida em contrarrazões, deve ser analisada a fim de evitar a negativa da prestação jurisdicional.

Os Embargos de Declaração não se prestam para expressar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Aclaratórios parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por VERA LÚCIA AFONSO BRITO, EDSON AFONSO e VALDIRENE AFONSO DO AMARAL (“Embargante”) contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação para determinar a paralisação de atividade econômica desenvolvida na área embargada e que os requeridos se abstenham de realizar ação danosa ao meio ambiente, sem prévia autorização do órgão ambiental competente, determinando, ainda, a reparação do dano que deverá ser mensurado em sede de liquidação.

Defende que o acórdão foi omisso em relação a preliminar de ofensa a dialeticidade suscitada nas contrarrazões do Apelo.

Assevera que há vício de obscuridade no julgado em razão da falta de clareza na decisão uma vez que não houve desmatamento.

Sustenta
“...perícia realizada no imóvel em questão, constatou se que os canais escoadouros superficiais da propriedade não se encontram dentro do limite oficial estabelecido para o Bioma Pantanal, da Bacia do Rio Paraguai ou dos Pantanais do Rio Guaporé, ou seja, fora da área de uso restrito.”

Defende que
“...não houve o descumprimento de qualquer ajuste de termo de compromisso a ensejar tal fundamentação, isso porque, com a perícia apresentada sequer houve a comprovação de descumprimento da legislação vigente.”

Aduz que houve erro material quanto a nomenclatura designada ao Embargante, como o Autor do Recurso de Apelação.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente Embargos, dando-lhes efeitos infringentes para reconhecer a ofensa ao principio da dialeticidade e corrigir os vícios apontados.

Contrarrazões (id. 210975694).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Inicialmente, reconheço a omissão quanto a analise da preliminar de ofensa a dialeticidade aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, razão pela qual passo a apreciá-la.

No caso, o Embargante suscitou o não conhecimento do Recurso de Apelação por ofensa à dialeticidade, visto que as razões expostas no Recurso não passam de meras reproduções dos termos das alegações finais.

Sobre o tema, o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, por esta razão deve ser rejeitada a preliminar aventada.

Quantos aos demais
vícios de contradição e obscuridade apontados pelo Embargante, refere-se aos seguintes pontos:

a)

falta de clareza na decisão uma vez que não houve desmatamento;

b)

perícia realizada no imóvel em questão, constatou se que os canais escoadouros superficiais da propriedade se encontram fora da área de uso restrito;

c)

e que não houve o descumprimento de qualquer ajuste de termo de compromisso ou da legislação vigente.

Da simples leitura dos fundamentos invocados no acórdão hostilizado, vislumbra-se que o acolhimento das razões recursais fundamentou-se no fato de que apesar da perícia apontar que os drenos se encontravam em área consolidada, não isentava de responsabilidade pela reparação dos danos ocasionados, nos seguintes termos:

(...)

Insurge-se o recorrente ao argumentar que laudo pericial aponta que a “atividade em questão causa impactos ambientais” e que “a presença/construção dos Drenos Artificiais altera o meio físico e a paisagem natural”.

Consta que foram realizadas inspeções in loco em todos os imóveis rurais identificados com drenagens clandestinas nas áreas úmidas das regiões alagáveis da Bacia do Rio Guaporé, onde o órgão ambiental constatou que foram realizadas várias drenagens artificiais foram detectadas em propriedades rurais diferentes, não guardavam conexão entre si e, em tese, foram produzidas por ação antrópica de origem diversa, emitindo os relatórios técnicos de inspeção, n. 159/2017, 161/2017, 162/2017, 166/2017, 167/2017, 169/2017, 172/2017 e 173/2017/DUDCACERES/SEMAMT.

Posteriormente, foi instaurado Inquérito Civil n. 009/2018, registrado sob o SIMP 000238-016/2018/2018, referente ao relatório técnico de inspeção n. 169/2017/DUDCACERES/SEMA-MT, sendo quantificado o dano ambiental no valor de R$ 518.233.654,70 (quinhentos e dezoito milhões e duzentos e trinta e três mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), no relatório técnico de n. 030/2018, confeccionado pelo engenheiro florestal mestre em ciências ambientais Paulo Roberto Mariotti.

Ao longo do laudo é explicitado que ocorreu alteração drástica das características geomorfológicas e pedológicas do local, também foi informado a existência de estruturas de drenagem em profundidade superior a 1 (um) metro e alguns exemplares de peixes, a extensão dos prejuízos causados ao meio ambiente o perito não considerou a influência das estruturas drenantes em relação a microbacia hidrográfica em tela. Contudo, foi mencionado a ocorrência de aproximadamente 17 km (dezessete quilômetros) de estruturas drenantes na área.

Nota-se que durante apurações conduzidas pelo Ministério Público Estadual foram identificados diversos pontos de drenagem irregulares de áreas úmidas na Bacia do Rio Guaporé, dentre elas a abertura de seis valas de drenagem artificial, totalizando 14,51 quilômetros de comprimento, na propriedade dos Recorridos.

Logo, a inicial está pautada em documentos provenientes do órgão ambiental competente, que possuem presunção iuris tantum, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, bem como do Relatório Técnico n.º 009/2015 (ID. 145318189, p. 05), de lavra desta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística.

No caso, considerou o laudo pericial onde consignou que não seria possível aferir o dano em razão da ausência de legislação específica sobre o assunto.

A Administração Pública somente pode fazer aquilo que lhe é permitido pela lei.

A exigibilidade das licenças ambientais supramencionadas para a execução da obra está prevista no ordenamento jurídico pátrio, tal como na Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81) que exige o licenciamento para as atividades potencialmente poluidoras:

Art. 9º - São Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:

(...) IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.

De igual maneira, prevê a Resolução n. 237/97 do CONAMA e na Lei Complementar n. 140/2011, que apontam as diretrizes sobre o licenciamento, com as situações a serem observadas pelos entes municipais e estaduais.

Além disso, no âmbito estadual, o Código Estadual de Meio Ambiente e o Decreto Estadual n. 138/2015 também aponta a exigibilidade das licenças, fato que é inconteste, a exigibilidade das prévias licenças ambientais necessárias ao empreendimento, devendo se submeter às exigências legais e estar devidamente municiado de toda a documentação necessária para dar amparo à execução das obras estruturais por si promovidas em sua malha viária e a drenagem pluvial.

Portanto, não se sustenta o argumento de que não há legislação estadual de licenciamento de drenagem e que os drenos foram construídos em área consolidada, com base do laudo pericial.( id. 72992562 - p. 26).

No tocante à alegação de que ao adquirir a propriedade objeto desta ação, o reconhecimento do desmatamento da área em questão e o fato da infração ter sido realizada anteriormente à sua aquisição não elide a responsabilidade do atual proprietário.

Sabe-se que a obrigação de fazer de reparar o dano ambiental possui natureza real e desta forma é transmitida ao sucessor da propriedade quando ocorre a transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

É o que dispõe o art. 2º, § 2º, do Código Florestal: § 2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

O ordenamento jurídico pátrio determina que a obrigação de reparação do meio ambiente é objetiva e possui natureza propter rem, ou seja, adere a propriedade, de modo que não pode ser acolhido o argumento do Apelante de que não é responsável pelo desmatamento.

Dessa forma, tendo em vista a relevância conferida pela lei às Áreas de Reserva Legal (ARL), é patente a imprescindibilidade da recuperação da área ilegalmente degradada.

Outrossim, alega o Apelante que faz jus à anistia legal decorrente do preenchimento dos requisitos do art. 60 e 61-A do Novo Código Florestal, consequência da áreas em questão ser classificada como área consolidada na data de 22-7-2008, consoante dispõe o art. 3º do Novo Código Florestal.

Conforme exposto no tópico anterior, a nova Lei não pode retroagir para atingir/diminuir a proteção das área de preservação ambiental permanente, em benefício do uso de interesse particular, em desrespeito ao disposto no art. 225 da Constituição Federal, que prevê o direito de todos ao meio ambiente equilibrado.

A propósito,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também converge no sentido de que o dever de preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais, deve ser imposto mesmos na áreas em situações já consolidadas, nos termos do Novo Código Florestal, posto que em se tratando de normas ambientais, não se admite a incidência da teoria do fato consumado, assim, embora tenha o Apelante aderido ao Programa de Regularização Ambiental, este fato não afasta a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, NAS PROXIMIDADES DO RIO IVINHEMA/MS. SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO. CONCESSÃO DE LICENÇA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, EM MATÉRIA DE DIREITO AMBIENTAL. DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO AMBIENTAL. PRECEDENTES DO STJ, EM CASOS IDÊNTICOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisao publicada em 31/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de obter a condenação do ora agravante em obrigação de fazer, consistente em desocupar, demolir e remover todas as construções, cercas e demais intervenções realizadas em área de preservação permanente, localizada nas proximidades do Rio Ivinhema/MS, bem como em reflorestar toda a área degradada e pagar indenização pelos danos ambientais. A sentença julgou a ação procedente, em parte, negando a indenização postulada, por entender que "não pode a ação civil pública ter por objeto a condenação em dinheiro e, concomitantemente, a obrigação de fazer e de não fazer", em face do art. 3º da Lei 7.347/85. III. O Tribunal de origem, apesar de reconhecer a existência de edificações, em área de preservação permanente, com supressão da vegetação, em afronta à legislação ambiental, reformou a sentença, para julgar improcedente a ação, sob o fundamento de que a situação encontra--se consolidada, em razão de prévia licença concedida pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, sendo, assim, descabida a aplicação das medidas de desocupação, demolição de edificações e reflorestamento da área, determinadas pela sentença, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O Recurso Especial do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul postula o restabelecimento da sentença. IV. O STJ, em casos idênticos, firmou entendimento no sentido de que, em tema de Direito Ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato consumado. Nesse contexto, devidamente constatada a edificação, em área de preservação permanente, a concessão de licenciamento ambiental, por si só, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente, mormente quando reconhecida a ilegalidade do aludido ato administrativo, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2013; REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2013. V. Na forma da jurisprudência, "'o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)' ( AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016)" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 850.994/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016). Ademais, as exceções legais, previstas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal (Lei 12.651/2012), não se aplicam para a pretensão de manutenção de casas de veraneio, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.447.071/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1.468.747/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2017; AgRg nos EDcl no REsp 1.381.341/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2016. VI. Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual e dominante desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, para restabelecer a sentença, que julgara parcialmente procedente a presente Ação Civil Pública. VII. Agravo interno improvido. ( AgInt nos EDcl no AREsp 359.140/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017). (Negritei)

E desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO SUPERVENIENTE – REJEITADA – DESMATAMENTO – INFRAÇÃO COMETIDA – SUPERVENIÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM – NORMA QUE NÃO PODE RETROCEDER PARA ATINGIR O DIREITO AMBIENTAL, REDUZINDO A PROTEÇÃO DE ECOSSISTEMAS FRÁGEIS OU ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO – ALEGAÇÃO DE ÁREA CONSOLIDADA – CONCESSÃO DE LICENÇA ADMINISTRATIVA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO EM MATÉRIA DE DIREITO AMBIENTAL – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO AMBIENTAL – RECURSO DESPROVIDO. 1- Não procede a alegação de que o novo Código Florestal substituiu a LAU (Licença Ambiental Única) pelo CAR (Cadastramento Ambiental Rural e pela APF (Autorização Provisória de Funcionamento), motivo pelo qual não há que se falar em perda superveniente do objeto. 2 – O ordenamento jurídico pátrio determina que a obrigação de reparação do meio ambiente é objetiva e possui natureza propter rem, ou seja, adere a propriedade, de modo que não pode ser acolhido o argumento do Apelante de que não é responsável pelo desmatamento. 3 –Tendo em vista a relevância conferida pela lei às Áreas de Reserva Legal (ARL), é patente a imprescindibilidade da recuperação da área ilegalmente degradada. 4 – Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. "o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)". 5 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também converge no sentido de que o dever de preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais, deve ser imposto mesmos na áreas em situações já consolidadas, nos termos do Novo Código Florestal, posto que em se tratando de normas ambientais, não se admite a incidência da teoria do fato consumado, assim, embora tenha o Recorrente aderido ao Programa de Regularização Ambiental, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano porventura causado ao meio ambiente.(TJ-MT - APL: 00095521320088110006 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)

O Supremo Tribunal Federal a “anistia” conferida aos proprietários com terras consolidadas com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008 não isenta os proprietários de punição na hipótese de descumprimento dos ajustes firmados nos termos do compromisso.

De sorte que embora tenha o Recorrente aderido ao Programa de Regularização Ambiental, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano porventura causado ao meio ambiente.

A regra prevista na norma teria, na verdade, a finalidade de estimular a recuperação de áreas degradadas. Por essas razões, DOU PROVIMENTO ao apelo, PARA DETERMINAR paralisação de atividade econômica desenvolvida na área embargada e que os requeridos se abstenham de realizar ação danosa ao meio ambiente, sem prévia autorização do órgão ambiental competente, determinando, ainda
, a reparação do dano que deverá ser mensurado em sede de liquidação. (id. 199832662)

Portanto, v
erifica-se que não ficou configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos Aclaratórios.

Ademais, verifica-se que o provimento do recurso foi pautado na premissa de determinar APENAS E TÃO SOMENTE a paralisação das atividades desenvolvida na área embargada sem a prévia autorização do órgão ambiental, a fim de impedir a continuidade da ação danosa ao meio ambiente detectada, e que o dano já ocasionado fosse mensurado em sede de liquidação.

Desta forma, apenas condicionou a continuidade das atividades do Embargante ao prévio licenciamento ambiental.

Nota-se, portanto, que o Embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não é possível nos Embargos de Declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Pelo exposto, acolho parcialmente os Aclaratórios para conferir efeito integrativo ao julgado no sentido de conhecer a preliminar de dialeticidade aventada e rejeita-la , e no mérito, rejeito-os, mantendo incólume os demais termos da decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024